Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734521-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ZOE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, ISABEL DAS DORES CIZILIO CAMELO, CARLIANE ALVES DA COSTA, ANA CLARA DA CRUZ SILVA, JUDSON DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator